Tribunal: TJES
Processo: 5004457-80.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004457-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004457-80.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e CIELO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. VALIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDA PRESCRITA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu cobranças do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II no importe de R$ 1.427,93 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos), sob a justificativa de se tratar de débito cedido pela CIELO. Afirma nunca ter celebrado contrato com o fundo de investimento, tampouco ter recebido notificação sobre a cessão de crédito. Aduz que o fundo de investimento incluiu seu nome na plataforma “serasa consumidor”.

Em razão disso ajuizou a presente demanda objetivando a declaração da nulidade dos contratos de cessão de crédito, exclusão do seu nome da plataforma “serasa consumidor” e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da validade da cessão de crédito e ausência de violação aos direitos da personalidade do autor diante da inclusão indevida do nome do autor na plataforma “SERASA LIMPA NOME”.

Em sede recursal, o consumidor argumenta que não anuiu com a cessão de crédito, pugnando pela anulação da cessão de crédito, exclusão de seu nome na plataforma “serasa consumidor”, indenização por danos morais e concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a parte recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Verifico que os recorridos comprovaram a validade das cobranças realizadas em desfavor do recorrente, tratando-se de débito correlato aos contratos de n° 106171902020190511V202102, 106171902020190512V202102, 106171902020190710V202102 e 106171902020191110V202108, firmados entre o recorrente e a Cielo, com posterior cessão de crédito realizada entre as empresas requeridas.

Nesse aspecto, importa destacar que a ausência de notificação pessoal do devedor sobre a cessão de crédito não torna a dívida inexequível, podendo o novo credor praticar os atos necessários à preservação de seu direito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017).

Destarte, ainda que o recorrente não tenha sido notificado sobre a cessão de crédito, plenamente válida a transação, razão pela qual julgo improcedente o pleito pela anulação da cessão de crédito realizada.

Isto posto, quanto a esse ponto, coaduno com o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem, no que se refere ao pedido de anulação do contrato de cessão de crédito, verifico que não assiste razão o Requerente.

Explico.

Na cessão de crédito (arts. 286 a 298 do Código Civil) a notificação ao devedor serve apenas para evitar que este realize o pagamento ao credor originário (cedente). Sua ausência não acarreta ineficácia na cessão, ou seja, a legislação requer apenas notificação e não autorização. Além disso, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já decidiu de forma reiterada que na cessão de crédito, a falta de notificação do devedor não impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos: [...]

No tocante a inclusão do nome do recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou “ACORDO CERTO” em decorrência de dívida prescrita, destaco que apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor.

Destarte, embora a prescrição não extinga a dívida, impede a pretensão de exigir o respectivo pagamento e a realização de atos constritivos em desfavor do devedor, inclusive quanto a inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplentes e na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, sob pena de ensejar ato ilícito.

Isto posto, indevida a inclusão do nome do recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, razão o recorrente jus a exclusão da constrição realizada pelo fundo de investimento recorrido.

Por conseguinte, considerando a abusividade da conduta da instituição financeira, que ensejou concreto prejuízo ao crédito do recorrente, entendo pela configuração de situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e violação aos direitos da personalidade do recorrente.

Assim sendo, devida a condenação dos recorridos a compensação por danos morais, conforme jurisprudência dos Tribunais Brasileiros:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
retire o nome do recorrente da plataforma “SERASA LIMPA NOME”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, condeno os recorridos, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)